Tribunal: CARF
Processo: 10680.901861/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901861/2012-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.415 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ALUGUEL
DE
VEÍCULOS.
CREDITAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando
contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas
com aluguéis de veículos, inclusive os de carga (Solução de Consulta Cosit no
1/2014 e NBM/SH-TIPI).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a
aluguel de veículos, e, por unanimidade de votos, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 1.897 a 1.933) contra o Acórdão no 3201-003.316, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 1.845 a 1.895), integrado pelos
Acórdãos de Embargos no 3201-004.590 (fls. 2.487 a 2.496) e no 3201-005.577 (fls. 2.529 a
2.540), sob as seguintes ementas (no que interessa à discussão):
Acórdão no 3201-003.316:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901861/2012-09
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.415 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901861/2012-09

PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO HIPÓTESES
DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril.
Geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da Cofins
apuradas de forma não-cumulativa na atividade exercida pela recorrente os gastos
incorridos com (i) serviços prestados no mineroduto; (ii) aluguel de veículos, de
máquinas e equipamentos; (iii) locação de dragas, reboque, serviço de rebocador e
portuários; (iv) serviços de limpeza, recolhimento e transporte de rejeitos; (v)
serviços de topografia, operações de efluentes, serviços de drenagens, análises
físicas e químicas; (vi) usinas manutenção e conservação; (vii) obras de construção
civil e (viii) combustíveis.
Aos créditos concedidos em relação (i) aos serviços prestados no mineroduto e (ii) a
obras civis e outros serviços sobre máquinas e equipamentos concede-se, respeitadas as
regras de depreciação, conforme inc. III, do § 1° do art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Acórdão de Embargos (do contribuinte) no 3201-004.590:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO HIPÓTESES
DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril e "aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte." (RESP no
1.221.170/PR)
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
CRÉDITOS.
CONCEITO.
COMBUSTÍVEIS. ÓLEO DIESEL LUBRIFICANTES. GRAXAS
Os gastos com combustíveis, óleo diesel, lubrificantes e graxas geram créditos a serem
utilizados na apuração do PIS e da COFINS, nos termos do inc. III, do § 1° do art. 3°
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para afastar a glosa em relação aos (i)
lubrificantes e graxas; (ii) óleos combustíveis e (iii) aos produtos elencados no Anexo
citado pela Embargante (doc. 4 - Embargos de Declaração - planilhas da Fiscalização).
Acórdão de Embargos (da PGFN) no 3201-005.577:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
CRÉDITOS.
CONCEITO.
COMBUSTÍVEIS. ÓLEO DIESEL LUBRIFICANTES. GRAXAS.
Os gastos com combustíveis, óleo diesel, lubrificantes e graxas geram créditos a serem
utilizados na apuração do PIS e da COFINS, na atividade de mineração, nos termos do
inc. III, do § 1° do art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.415 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901861/2012-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para (i) complementar a
fundamentação no que tange à reversão das glosas dos créditos das contribuições
sociais não cumulativas tomados sobre lubrificantes, graxas e óleos combustíveis e (ii)
manter a glosa em relação aos produtos elencados no Anexo (doc. 4 - Embargos de
Declaração - planilhas da Fiscalização) que não possuem utilização no processo
produtivo da contribuinte, cuja resposta ao item "Usa no processo" for "Não". (grifou-
se).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.937 a 1.940), a
PGFN suscita a divergência quanto ao conceito de insumo, primeiramente, (1) em caráter geral,
com base no conceito da legislação do IPI, e, ad argumentandum tantum, adotando um conceito
intermediário, em relação à legislação do IRPJ, quanto ao (1.1) “Conceito de insumo e sua
relação com a fase do processo produtivo”.
Na seqüência, traz paradigmas específicos, sobre o direito ao creditamento
relativo aos gastos com:
2) Combustíveis;
3) Peças de reposição;
4) Remoção de rejeitos.
Ao final, ainda contesta o creditamento relativo aos gastos com (5) aluguéis de
veículos, “em face da interpretação restritiva que se deve dar ao art. 3o, IV, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003”.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.450 a 2.470), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, pois o paradigma admitido “contraria
expressamente a jurisprudência da CSRF sobre tema e, ainda, o julgamento proferido pelo STJ
em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.221.170)".
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Em relação ao conhecimento, no Exame de Admissibilidade foi admitida a
discussão relativa a todas as matérias, mas, colocando-as sob um mesmo manto – "Conceito de
Insumo", restringiu-se a análise somente aos dois primeiros paradigmas apresentados, com base
no § 7o do art. 67 do RICARF.
A PGFN, como era de praxe nos Recursos Especiais interpostos antes da
publicação da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, primeiramente suscitou a
divergência, em caráter geral, sobre o (1) conceito de insumo, mas, na seqüência, segmentou os
assuntos [aqui classificados com (2), (3) e (4)], trazendo paradigmas específicos, e é sob esta
perspectiva que aqui se fará a análise do conhecimento – e não de forma genérica, que não tem
sido admitida, de forma recorrente, por esta Turma.
Naqueles paradigmas, como é o caso do trazido para a discussão do conceito de
insumo em caráter geral (Acórdão no 203-12.488, de 17/10/2007), ainda se adotou o conceito
restritivo da legislação do IPI, o que contraria frontalmente o decidido pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, mas, sendo o Exame de Admissibilidade de 19/04/2018 (fls. 1.937), cinco dias
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.415 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901861/2012-09

antes mesmo da publicação da decisão vinculante (DJe: 24/04/2018), à vista do disposto no art.
67, § 12, do RICARF, isto não constitui óbice ao conhecimento do Recurso Especial.
A divergência relativa ao (1.1) “Conceito de insumo e sua relação com a fase
do processo produtivo” é trazida em caráter secundário, e com base em um conceito
“intermediário”.
E, quanto aos (5) aluguéis de veículos, a divergência não diz respeito ao Inciso
II, mas sim ao Inciso IV do art. 3o das Lei nos 10.637/2002e 10.833/2003.
1.1) Conceito de insumo e sua relação com a fase do processo produtivo.
No Acórdão paradigma (no 9303-002.659, de 14/11/2013), de um fabricante de
minérios (caulim), mesmo que proferido em data bem anterior à publicação da decisão
vinculante do STJ, já se adotou um conceito intermediário de insumo, entre a legislação do IPI e
a do IRPJ, conforme se extrai da própria ementa, na qual a divergência resta bem caracterizada:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Este colegiado fixou o entendimento de que a legislação do IPI que define, no âmbito
daquele imposto, o que são matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem não se presta à definição de insumo no âmbito do PIS e da COFINS não-
cumulativos, definição que tampouco deve ser buscada na legislação oriunda do
imposto de renda. A corrente majoritária sustenta que insumos são todos os itens,
inclusive serviços, consumidos durante o processo produtivo sem a necessidade de
contato físico com o produto em elaboração. Mas apenas se enquadra como tal aquilo
que se consuma durante a produção e em razão dessa produção. Assim, nada que
se consuma antes de iniciado o processo ou depois que ele se tenha acabado é
insumo, assim como também não são insumos bens e serviços que beneficiarão a
empresa ao longo de vários ciclos produtivos, os quais devem ser depreciados ou
amortizados; é a correspondente despesa de depreciação ou amortização, quando
expressamente autorizada, que gera direito de crédito. (grifou-se).
Portanto, propõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.
2) Combustíveis.
O Acórdão paradigma (no 3801-003.758, de 23/07/2014) não foi reformado,
nesta matéria, e nele foram inadmitidos os créditos relativos a combustíveis não
comprovadamente empregados no processo produtivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. COMPROVAÇÃO.
Os combustíveis utilizados ou consumidos diretamente no processo fabril geram o
direito de descontar créditos da contribuição apurada de forma nãocumulativa, todavia o
reconhecimento dos créditos está condicionado a efetiva comprovação de que as
aquisições de combustíveis e lubrificantes são utilizadas efetivamente no processo
produtivo. (grifou-se).
Em decorrência, propõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.415 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901861/2012-09

3) Peças de reposição.
O Acórdão paradigma (no 3802-00.341, de 02/02/2011) não foi reformado e,
no trecho do Voto Condutor transcrito no Recurso Especial. No paradigma, o crédito apurado
pelo contribuinte referente às aquisições de partes e peças para manutenção de máquinas,
ferramentas e veículos só poderia ser admitido se tais partes e peças tivessem sido objeto de
desgaste por ação direta sobre o produto em fabricação, adotando, pois, o conceito de insumo
pavimentado na legislação do IPI. Ou seja, o conceito de insumo foi concebido com base na
legislação do IPI, o que não se sustenta em face do entendimento atual vinculante do STJ, no
REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, propõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.
4) Remoção de Rejeitos.
No Voto Condutor do Acórdão paradigma (no 3301-00.247, de 17/09/2009), da
ALUNORTE, está consignado que “a lama vermelha e os refratários não foram utilizados como
insumos na fabricação da alumina, o que não se coaduna com o presente caso.
5) Aluguéis de veículos.
Neste item, não está em discussão o Inciso II (insumos), mas sim o Inciso IV
do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, utilizados nas atividades da empresa), estando a divergência, quanto aos veículos
de carga, bem caracterizada no Acórdão paradigma (no 3301-004.059, de 27/09/2017):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. ALUGUEL DE VEÍCULO DE CARGA
Não devem ser admitidos, por não terem sido abrangidos pelos incisos IV dos
artigos 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. (grifou-se).
Esse paradigma foi reformado em parte pelo Acórdão no 9303-011.943, de
15/09/2021, mas, de toda forma, isto se deu muito após a interposição deste Recurso Especial.
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial somente em relação ao aluguel de veículos.

No mérito, como há muito tempo já o tem feito, de forma majoritária, o
CARF, aqui não se adota o conceito de insumo do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um
intermediário, hoje consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –
, à vista da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, que
levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes,
quais sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.415 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901861/2012-09

cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Nos cabe, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto,
especificamente o item conhecido no recurso em pauta.
Aluguel de veículos.
Nesta matéria, como já dito, não está em discussão o Inciso II (insumos), mas
sim o Inciso IV do art. 3o das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; (grifou-se).
O objeto desta divergência, sob o aspecto fático, se mostra um tanto
“indeterminado”.
No Relatório Fiscal (fls. 089 e 090), após a delimitação do alcance do Inciso IV
aqui em análise somente a “máquinas e equipamentos”, não contemplando os “veículos”,
consigna-se que:
Cabe ainda registrar que, ao analisarmos as planilhas de apuração de créditos
apresentadas pela fiscalizada, observamos que a descrição "Medição Serviços” ...
relativas às notas fiscais emitidas pela empresa VIX LOGÍSTICA S/A, no ano de
2008, correspondem a "Locação de Veículos com Motorista" e /ou "Transportes de
Pessoas", conforme constatado pelas planilhas apresentadas por essa prestadora de
serviços a esta fiscalização.
Em contraponto, na Manifestação de Inconformidade (fls. 042), o contribuinte
alega que:
Ora, como demonstra o contrato em anexo ... firmado com a empresa VIX
LOGÍSTICA, a Fiscalização apenas pinçou una parte do contrato, não se apercebendo
que o referido instrumento contratual traz em seu anexo uma série de previsões para
locação de veículos, mas também de equipamentos, como caminhões, tratores, etc.
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.415 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901861/2012-09

A empresa não toma o crédito com o transporte de pessoas, mas apenas a locação de
equipamentos, na exata literalidade do art. 3°, IV das Leis 10.637/02 e 10.833/03, o
que poderá ser comprovado pela prova pericial. (grifou-se).
O objeto do contrato em questão (fls. 280 a 299) era “a execução, pela
Contratada, dos Serviços de Aluguel e Operação Equipamentos Auxiliares para a SAMARCO,
Unidade de Germano”, sendo o contrato composto de uma “frota permanente, cujos preços estão
no Anexo I” e de “uma frota adicional”, a ser formalizada mediante termo aditivo.
Nas cláusulas contratuais, bem como no Anexo I (fls. 300), não estão
especificados quais seriam os veículos locados.
No Acórdão de Manifestação de Inconformidade (fls. 1.020) a DRJ/Belo
Horizonte manteve as glosas interpretando que, não somente no Inciso II, mas também no Inciso
IV, se exige que os bens sejam aplicados “diretamente na produção do minério”:
Sobre a utilização dos equipamentos locados, a reclamante apenas alega que se tratam
de caminhões, tratores, etc., sem especificar exatamente qual a sua utilização. Do
contrato apresentado, também não se extrai elementos capazes de esclarecer acerca do
emprego de tais equipamentos, e nem tampouco foi juntado aos autos qualquer outro
elemento que pudesse fazer prova de que tais equipamentos são, de fato, empregados
diretamente em seu processo de extração ou pelotização do minério. (grifou-se).
No Recurso Voluntário (fls. 1.091 e 1.092), esta “clara alteração dos critérios e
da motivação do ato administrativo” é atacada da seguinte forma:
Primeiramente, é possível verificar que o contrato firmado entre as partes é celebrado
em nome das filiais sediadas na Mina do Germano, no município de Mariana/MG.
Além disso, a nota fiscal, emitida também entre estas filiais, denota que o serviço é
prestado na Mina do Germano.
(...)
Data vênia, é óbvio que as máquinas alugadas na Germano são utilizadas no processo
produtivo da Samarco. Assim, ainda que considerada válida a nova motivação trazida
pela DRJ, também improcede a glosa destes créditos, posto que (a) se tratam de
equipamentos e não transporte de pessoas; (b) tais equipamentos são utilizados na
atividade da empresa e, mais especificamente, DIRETAMENTE no processo
produtivo. (grifou-se).
Nas Notas Fiscais da VIX LOGÍSTICA (fls. 1.157 e 1.158) anexadas ao
Recurso Voluntário só consta “Valor Referente Locação Mensal de Veículos sem Motorista”.
No Acórdão recorrido, a Turma a quo entendeu que “Os veículos, máquinas e
equipamentos locados mostram-se como imprescindíveis na atividade produtiva da recorrente
sendo utilizados em diversas etapas de seu processo produtivo”, transcrevendo vários excertos do
Laudo Técnico, nos quais a única referência expressa à locação de veículos está sob o título
“Locação de equipamentos (escavadeiras, carregadeiras e caminhões) para barragem”.
Por fim – e foi esta a principal razão de se procurar determinar aqui com maior
precisão o objeto da lide, ao contrário que poderia se inferir do dispositivo do Acórdão recorrido,
em que está consignado que foi “Vencido o Conselheiro ... que negava provimento ao aluguel de
veículos leves e caminhão munck 10 ton”, pesquisando-se, no Relatório Fiscal, em todas as
peças de defesa, no Acórdão da DRJ, do CARF e até mesmo nos Laudos Técnicos, pelo termo
“Munck”, nada se encontra.
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.415 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901861/2012-09

Os caminhões Munck têm um guindaste acoplado, o que poderia levar a
divergências quanto ao seu enquadramento como “veículos” ou como “máquinas e
equipamentos”.
Não é o caso, pelo que, partindo da premissa que aqui estamos a discutir a
locação de veículos para o transporte de pessoas ou de cargas, na sua acepção “padrão”, vejamos
novamente o que prescreve o dispositivo legal em questão:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; (grifou-se).
Interpretando este dispositivo, a RFB, na Solução de Consulta Cosit no 1/2014,
afasta o creditamento à vista da constatação (trazendo vários exemplos) de que quando a
legislação tributária quer contemplá-los, fala expressamente em “veículos”:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Cofins apurada em regime não cumulativo, porquanto tais
despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e
também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naquele
dispositivo legal.
(...)
15.2 Ocorre que, para efeitos tributários, o tratamento de veículos na legislação
tributária é comumente enunciado destacadamente, separados da nomenclatura de
máquinas ou equipamentos.
15.3 Assim, ainda que pelo senso comum possa se argumentar em contrário – que o
veículo é máquina e equipamento, na concepção da consulente –, para fins de aplicação
dos arts. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e cujos efeitos
tributários são discutidos nesta consulta, não se pode considerar o veículo como
abarcado por tais dispositivos.
15.4 Vejam-se alguns exemplos do emprego, pelo legislador ordinário, dos termos
máquina, equipamento e veículo, este último de forma destacada, incluindo algumas de
suas espécies, em alguns atos legais que dispõem sobre a Contribuição para o PIS/Pasep
e a Cofins:
(...)
16 Como se verifica nos excertos transcritos, que não esgotam uma lista
exemplificativa, quando um dispositivo da legislação tributária quer alcançar os bens
classificados como veículos, cita os expressamente. Ademais, como muitas vezes acima
se vê, quando outros bens, além de veículos, devem ser alcançados pelo mesmo
dispositivo, o termo veículos aparece junto com eles, como é o caso de máquinas ou de
equipamentos, elucidando que, para fins de interpretação e aplicação da legislação
tributária, são coisas diversas.” (grifou-se).
O consulente era um comerciante atacadista de produtos eletrônicos, que
alugava veículos para seus vendedores, mas, nos exemplos da legislação que traz, a Solução de
Consulta abarca também veículos de carga.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.415 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901861/2012-09

Ainda, como bem colocado no Acórdão no 9303-011.242, citando o Acórdão
no 9303-006.864, “A legislação tributária destinada à identificação/classificação de mercadorias
trata separadamente os bens identificáveis como máquinas e os bens identificados como
veículos":
SISTEMA HARMONIZADO DE DESIGNAÇÃO E DE CODIFICAÇÃO DE
MERCADORIAS
SEÇÃO XVI
MÁQUINAS E APARELHOS ...
84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas
partes.
SEÇÃO XVII
MATERIAL DE TRANSPORTE
87 Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e
acessórios
Vejamos, por exemplo, o que diz a própria Lei 10.637/2002:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
Bem representativo é este dispositivo do RIPI/2010:
Art. 48. Serão desembaraçados com suspensão do imposto:
(...)
II - as máquinas, os equipamentos, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, sem
similar nacional, bem como suas partes, peças, acessórios e outros componentes, de
procedência estrangeira, importados por empresas nacionais de engenharia, e destinados
à execução de obras no exterior, quando autorizada a suspensão pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de setembro de 1975, art. 3o);
(grifou-se).
Com base nestes argumentos, decidiu-se, por unanimidade, pelo não
reconhecimento do direito ao crédito no recente Acórdão no 9303-013.954, de 13/04/2023, de
minha relatoria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS OU DE
CARGA. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando contempladas na
legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003) aquelas com veículos para
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.415 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901861/2012-09

transporte de funcionários ou veículos de carga (Solução de Consulta Cosit no 1/2014 e
NBM/SH-TIPI). (grifou-se).

À vista do exposto, voto dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional na parte conhecida, para manter as glosas de créditos sobre aluguéis de
veículos.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2578
DF CARF MF
Original